Tribunal: TJDFT
Processo: 0741970-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741970-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. M. C. C. REPRESENTANTE LEGAL: ISABELLA PAOLILO CALAZANS CORREA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por J.M.C.C., representado por sua genitora I.P.C.C., em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra BRADESCO SAUDE S/A, indeferiu a tutela de urgência antecipada formulada para que a seguradora do plano de saúde fosse compelida a fornecer, na forma prescrita pela médica assistente e enquanto se fizer necessário ao tratamento do autor, os medicamentos GENOTROPIM 12MG e ARIMIDEX. Nas razões recursais (ID 51943999), o autor agravante, criança de 11 (onze) anos de idade, informa encontrar-se sob acompanhamento médico devido a “baixa estatura e baixa velocidade de crescimento”, tendo sua médica assistente – endocrinologista pediátrica – receitado os medicamentos postulados para tratamento do desenvolvimento e estímulo do crescimento, como “tentativa de melhorar sua estatura final”. Aponta ausência de resposta do plano de saúde agravado à solicitação extrajudicial da medicação, ressalta o caráter urgente do tratamento de elevado custo mensal, pois, “sem a medicação prescrita o paciente não entrará no canal familiar e não atingirá a estatura média para o sexo masculino com grande prejuízo, psicológicos e de qualidade de vida”, sustenta o direito à assistência farmacêutica e colaciona jurisprudência. Afirma que a probabilidade do direito está comprovada pela documentação carreada aos autos e pelo registro do medicamento na ANVISA, e que o perigo da demora resulta do risco de dano grave e irreparável de não desenvolvimento completo. Requer a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja “determinado o imediato custeio e fornecimento do medicamento GENOTROPIM 12MG e ARIMIDEX, na forma como prescrito pela médica assistente, e enquanto se fizer necessário ao tratamento médico do AGRAVANTE". Preparo recolhido (ID 51946709). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente ao eminente risco de dano que preconize a tutela inaudita altera pars, senão vejamos. O agravante, diagnosticado com “puberdade rapidamente progressiva”, busca a concessão de tutela de urgência recursal para que seja, in limine litis, determinado a seguradora do plano de saúde, BRADESCO SAUDE S/A, fornecer, na forma prescrita pela médica assistente e enquanto se fizer necessário ao tratamento do autor, os medicamentos GENOTROPIM 12MG e ARIMIDEX. A medida de urgência foi indeferida na instância de origem, sendo oportuna a reprodução, no que importa ao caso, de excerto da decisão impugnada: “Em que pese ser a saúde direito social fundamental constante do artigo 196 da Constituição Federal, tal fato, por si só, não basta para que sejam atendidos todos e quaisquer requerimentos judiciais, especialmente em caráter liminar. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Não vislumbro presentes os elementos necessários para concessão da antecipação de tutela. Sobre fornecimento pelo plano de saúde de medicação de uso domiciliar, a regência legal está no art. 10, inciso VI da Lei no 9.656/1998: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) I - OMITIDO II - OMITIDO III - OMITIDO IV - OMITIDO V - OMITIDO VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; São admitidas as exceções do art. 12, inciso I: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) I - OMITIDO II - OMITIDO III - OMITIDO IV - OMITIDO V - OMITIDO VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; Como bem se vê, a obrigação do plano de saúde acerca do fornecimento de medicamentos para uso domiciliar limita-se aos antineoplásicos (medicamentos para tratar câncer). Os medicamentos pretendidos pelo Autor não se enquadram nessa classe de medicamentos. Outrossim, a própria necessidade dos medicamentos carece de melhor demonstração com base na medicina baseada em evidências. Com efeito, apesar do Autor reunir num único pedido dois medicamentos, fazendo parecer que se destinam a uma mesma patologia, fato é que os medicamentos tem finalidades distintas, que são duas patologias diferentes. O ARIMIDEX é um medicamento para retardar a maturação sexual. No caso a questão parece bem estabelecida pelo relatório de ID no 169193599, que relata, sem grandes detalhes, uma idade óssea superior à idade cronológica e desenvolvimento de caracteres sexuais superiores à idade. É bem verdade que o relatório está desacompanhado de qualquer tipo de exame, por exemplo radiografia dos ossos do pulso, que é o padrão ouro para análise da idade óssea de adolescentes. Ainda assim pode ser considerado previamente. Mas o GENOTROPIN é um hormônio sintético destinado a suplementar a produção do hormônio de crescimento natural. Não há nenhuma evidência de que o Autor tenha capacidade reduzida de produção de hormônio do crescimento. Pelo contrário, o gráfico de ID no 169193597, fls. 3, mostra que o Autor, com apenas 11 anos de idade (exame datado de 11/02/2023) tinha altura de 1,50m, altura superior a mais de um desvio padrão da média. Não se observa em absoluto o nanismo do diagnóstico, que demanda altura de pelo menos -2 (menos 2) desvios padrão da estatura média familiar. Não se observa-se assim, tanto do ponto de vista da legislação, quando do caso, a verossimilhança da alegação a sustentar a medida antecipatória. Outrossim, apesar de a parte Autora alegar a imprescindibilidade da medida, não há nos autos qualquer motivo que fundamente a urgência da medida. Mesmo considerada a idade óssea de 13 anos, fato é que nos homens o fechamento das epífises, que é considerado o marco final do crescimento, ocorre aos 18 anos. Faltam ainda 5 anos de idade óssea para a limitação de estatura, se é que haverá, tornar-se permanente. Assim, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado.” grifo original De fato, à luz da Lei dos Planos de Saúde (Lei n. 9.656/98), apresenta-se questionável, a princípio, a probabilidade do direito quanto ao fornecimento de medicamentos pelo plano de saúde para tratamento domiciliar no caso de diagnóstico não oncológico. Nesse aspecto, importa consignar que os precedentes colacionados no recurso de agravo se diferem da hipótese dos autos, pois lastreados em distúrbios de saúde diversos, “Deficiência Parcial do Hormônio do Crescimento – DGH (CID. E23.0) e Nanismo (CID. E34.3)”, que não se prestam, a toda evidência, para equiparar o grau de imprescindibilidade do tratamento com o fármaco GENOTROPIN 12mg no caso da enfermidade que acomete o agravante, razão pela qual não conferem suficiente probabilidade ao direito postulado. Por sua vez, não há elemento no relatório médico ou na prescrição do tratamento que evidencie, ao menos em sede de exame perfunctório próprio ao momento processual, a alegada urgência de início imediato do tratamento, sem que se possa esperar o contraditório e a ampla produção probatória. Na espécie, conquanto os relatórios subscritos pela médica assistente, CRM/DF 5271, endocrinologista pediátrica, Mariangela Sampaio, denotem a relevância dos medicamentos postulados para melhorar a estatura final do agravante, consta também dos relatórios que a previsão de estatura final, sem o tratamento, é de 168 cm, e que o alvo genético é de 175 cm (IDs 51944008 e 51944007), não se verificando, à primeira vista, haver iminente perigo de dano que revele urgência suficiente para antepor o início imediato do tratamento postulado e que justifique suplantar o prévio contraditório. No particular, há de salientar que dos relatórios médicos colacionados aos autos não foram inseridos a Classificação Internacional da Doença - CID, entendido como um sistema de categorias atribuídas a entidades mórbidas segundo algum critério estabelecido, com vários eixos possíveis de classificação, tudo visando aferir uma condição anormal de saúde do paciente e suas causas. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE SUPLEMENTAR. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INDICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID) EM REQUISIÇÕES DE EXAMES E SERVIÇOS DE SAÚDE. CONDICIONAMENTO PARA A COBERTURA DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia estabelecida em sede de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em torno da exigência de indicação da CID (Classificação Internacional de Doenças) como condição para realização de exames e pagamento de honorários médicos por parte das operadoras de planos de saúde. 2. A alienação da carteira de plano de saúde da CAARJ para a UNIMED no curso da presente ação consubstancia alienação de direito litigioso, remanescendo a alienante na lide e sendo alcançada a adquirente pelos efeitos da decisão aqui exarada. Inexistência de afronta ao disposto no art. 42 do CPC/73. 3. Inviável alterar a conclusão da Corte de origem acerca do interesse de agir, pois, soberana na análise das provas coligidas, reconheceu não haver "nos autos, qualquer evidência de que os integrantes da carteira alienada não sejam afetados pelas práticas afastadas pela sentença." Atração do enunciado 7/STJ. 4. O controle dos serviços prestados pelas operadoras de planos de assistência à saúde não se esgota na atuação da ANS, em que pese este seja uma de suas precípuas funções. 5. Compete também ao Ministério Público, na defesa de interesses de ordem pública e, notadamente, dos consumidores buscar o aperfeiçoamento da prestação dos serviços de assistência à saúde, se, de alguma forma, estejam as prestadoras do serviço a afrontar o ordenamento jurídico, mediante práticas abusivas. 6. A Lei 9.656/98 estreita sobremaneira a relação entre a prestação dos serviços de saúde pelas operadoras às doenças classificadas no CID, devendo aqueles preverem procedimentos, observadas as normas legais e contratuais limitativas, de acordo com a segmentação do plano celebrado, que se voltem ao tratamento das doenças catalogadas pela OMS. 7. O condicionamento da indicação da CID nas requisições de exames e serviços de saúde ao deferimento da cobertura destes decorre, razoavelmente, do fato de as operadoras de planos de saúde estarem obrigadas a prestar os serviços relacionados no plano-referência celebrado com o respectivo usuário. 8. Inocorrência de abusividade no procedimento, não se tonalizando como iníqua e nem colocando o consumidor em desvantagem exagerada, ou incompatível com a boa-fé ou a eqüidade, a exigência de indicação da CID pelo profissional que requisita a realização de exames médicos. 9. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp n. 1.509.055/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 25/8/2017.) Nesse contexto, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados, de plano, os requisitos autorizadores da medida pretendida, preconiza-se, por ora, aguardar a manifestação da parte adversa no intuito de melhor esquadrinhar a questão posta sub judice, impondo-se, por conseguinte, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação na condição de custos legis (art. 178, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 03 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator